Tribunal: TJMT
Processo: 1022517-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022517-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO CDC –
JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE (
RESP. 1.061.530/RS)
-
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE –
UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 176, DO STJ)
– TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – ABUSIVIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.

A
pesar da possibilidade de utilização do CDI para compor os encargos remuneratórios, tal modalidade não se confunde com a possibilidade de sua utilização enquanto índice de atualização monetária, situação que é vedada pelo verbete sumular 176 do STJ.

A Cobrança de tarifa sobre pedido de liquidação antecipada de contratos a prazo revela-se contrária aos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, além de afrontar diretamente inúmeras regras previstas no referido diploma, em especial o disposto no §2° do art. 52.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pelo
Banco Safra S.A.
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na ação revisional proposta por
Geotop Construções e Terraplanagem Ltda.
, para, em todos os contratos, excluir a comissão de permanência e cláusula penal, instituindo como penalidades de mora a multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; aplicar o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos, em substituição à cláusula que fixou o CDI como índice de correção monetária. Referente as cédulas de crédito bancário de
no 002100036, no 002100991 e no 002100664,
declarou nula a cobrança de tarifa pela liquidação antecipada do contrato.

Por fim, no que atine à cédula de crédito bancário (Id. 5512623),

limitou os juros remuneratórios a 2,30% ao mês; na cédula de crédito bancário no. 000010307
(Id. 5512626)
limitou os juros remuneratórios à 2,30% ao mês, e no Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário de no. 000010307
(Id 5512630),
limitou os juros remuneratórios a 2,60% ao mês.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso em concreto, uma vez que, enquanto sociedade empresária limitada, valeu-se das operações contratadas para fomento da empresa - de maneira que não se enquadra no conceito de consumidora. Argumenta que os contratos foram realizados em data anterior à Resolução n. 4.765/2019, razão pela qual não havia no ordenamento jurídico pátrio qualquer limitação aos juros bancários.

Assevera que os contratos que tiveram as taxas limitadas, tratam-se de contratos de cheque empresarial (cheque especial), que possuem taxas mais elevadas que contratos de capital de giro ou conta garantida, e que, além disso, as taxas médias de contrato de cheque especial não são aquelas em que foram aplicadas pelo juízo a quo, quais sejam 2,30%, 2,30% e 2,60%, respectivamente.

Afirma, ainda, que a sentença merece reforma no que concerne à proibição da cobrança da comissão de permanência, uma vez que a incidência de referido encargo é absolutamente lícita, consoante firme jurisprudência do STJ. Além disso, aduz que a declaração de ilegalidade do CDI deu-se de maneira equivocada, uma vez que o enunciado de Súmula 176/STJ é inaplicável à hipótese dos autos, e de forma geral, à toda e qualquer Cédula de Crédito Bancário.

Por fim, alega que a cláusula que prevê a possibilidade do vencimento antecipado do contrato inadimplido não goza de qualquer abusividade.

O apelado, por sua vez, nas contrarrazões, defende a manutenção da sentença (ID. 55493551).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação objetivando a revisão dos contratos celebrados com a apelante, consistentes em: I - Cédula de Crédito Bancário de no 002099321 (Id 4357294); II - Cédula de Crédito Bancário de no 002100036 (Id 4357357), III - Cédula de Crédito Bancário de no 002100991 (Id 4357321); IV - Cédula de Crédito Bancário de no 002100664 (Id 4357338); V - Cédula de Crédito Bancário (Cheque Empresarial) (Id 5512623); VI - Cédula de Crédito Bancário (Cheque Empresarial) de no. 000010307 (Id 5512626); VII -Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Cheque Empresarial) de no. 000010307 (Id 5512630).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para consoante parte dispositiva da sentença:

“1 - Da Cédula de Crédito Bancário de no 002099321 (Id 4357294): a) Mantenho os juros remuneratórios em 1,69% ao mês. b) Mantenho a capitalização de juros contratada. c) No tocante aos encargos da mora, excluo a comissão de permanência e cláusula penal, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Constato a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos.

2 - Da Cédula de Crédito Bancário de no 002100036 (Id 4357357): a) Mantenho os juros remuneratórios em 2,05% ao mês. b) Mantenho a capitalização de juros contratada. c) No tocante aos encargos da mora, excluo a comissão de permanência e cláusula penal, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Constato a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos. e) Declaro nula a cobrança de tarifa pela liquidação antecipada do contrato, Cédula de Crédito Bancário de no 002100036.

3 - Da Cédula de Crédito Bancário de no 002100991 (Id 4357321): a) Mantenho os juros remuneratórios em 2,90% ao mês. b) Mantenho a capitalização de juros contratada. c) No tocante aos encargos da mora, excluo a comissão de permanência e cláusula penal, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Constato a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos. e) Declaro nula a cobrança de tarifa pela liquidação antecipada do contrato, Cédula de Crédito Bancário de no 002100991.

4 - Da Cédula de Crédito Bancário de no 002100664 (Id 4357338): a) Mantenho os juros remuneratórios em 2,29% ao mês. b) Mantenho a capitalização de juros contratada. c) No tocante aos encargos da mora, excluo a comissão de permanência e cláusula penal, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Constato a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos. e) Declaro nula a cobrança de tarifa pela liquidação antecipada do contrato, Cédula de Crédito Bancário de no 002100664.

5 - Da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (Cheque Empresarial), datada de 23/03/2012, no valor de R$ 80.000,00, a ser creditado na conta corrente 1030-7, agência 14500, constante do Id 5512623. a) Limito os juros remuneratórios em 2,30% ao mês. b) Mantenho a capitalização de juros contratada. c) No tocante aos encargos da mora, excluo a comissão de permanência, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Constato a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos.

6 - Da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (Cheque Empresarial) DE No 000010307, datado de 27/11/2012, no valor de R$ 55.000,00, a ser creditado na conta corrente 1030-7, agência 14500, constante do Id 5512626. a) Limito os juros remuneratórios em 2,30% ao mês. b) Mantenho a capitalização de juros contratada. c) No tocante aos encargos da mora, excluo a comissão de permanência, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Constato a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos.

7 - Do Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Cheque Empresarial) DE No 000010307, datado de 25/02/2013, no valor de R$ 55.000,00, empréstimo a ser creditado na conta corrente 1030-7, agência 14500, constante do Id 5512630. a) Limito os juros remuneratórios em 2,60% ao mês. b) Mantenho a capitalização de juros contratada. c) No tocante aos encargos da mora, excluo a comissão de permanência, devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Constato a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do Código de Processo Civil. Custas processuais, “pro rata”.

Contra essa decisão, rebela-se o requerido/apelante, alegando a inaplicabilidade do CDC no caso em deslinde, assim como a ausência de
limitação dos juros bancários à época da celebração dos contratos. Sustenta, ainda, que os contratos de cheque empresarial (cheque especial) possuem taxas mais elevadas que os contratos de capital de giro ou conta garantida, e que a cobrança da comissão de permanência é absolutamente lícita, consoante firme jurisprudência do STJ.

Por fim, reitera que a declaração de ilegalidade do CDI deu-se de maneira equivocada, uma vez que o enunciado de Súmula 176/STJ é inaplicável à hipótese dos autos, e de forma geral, a toda e qualquer Cédula de Crédito Bancário.

Primeiramente, cabe registrar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao presente caso, pois a relação jurídica é de consumo, tendo em vista que o apelante se encontra na condição de consumidor de serviços, e a apelada, de fornecedora, a teor dos arts. 2o e 3o, do CDC.

No que tange à
limitação da aplicação dos juros pactuados nos contratos, a
o contrário do que afirma o apelante, inexiste a propalada “liberdade absoluta contratual”, ao passo que as relações negociais devem sempre observar os princípios gerais que as regem.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.

O STJ, inclusive, firmou entendimento ao esse respeito, em sede de julgamento de recurso repetitivo, nos seguintes termos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de ‘taxa de juros simples’ e ‘taxa de juros compostos’, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

– ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’.

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Portanto, não prospera o argumento ventilado pelo apelante, de impossibilidade de limitação dos juros aplicados aos contratos, em virtude de suposta ausência normativa quanto ao tema.

Sobre a adequação das taxas de juros, vê-se que o juízo de piso realizou a limitação dos juros remuneratórios em três contratos, a saber:

I – na cédula de crédito bancário n. 000010307 (Id. 55491547 – Pág. 1), de 23/03/2012, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), limitou os juros remuneratórios a 2,30% ao mês;

II – na cédula de crédito bancário no 000010307 (Id. 55491548 – Pág. 1), de 27/11/2012, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), limitou os juros remuneratórios a 2,30% ao mês;

III – no Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário de no. 000010307, datado de 25/02/2013, no valor de R$ 55.000,00, empréstimo a ser creditado na conta corrente 1030-7, agência 14500, limitou os juros remuneratórios a 2,60% ao mês.

Quanto à cédula de crédito bancário emitida em 23/03/2012, observa-se que foi pactuada, consoante item 05 do contrato, a taxa de juros de 8.5000% ao mês, e 166,168% ao ano, contudo, em consulta ao site do Banco central
[1]
, tem-se que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Cheque especial (operação - 20727) para o mês de março de 2012 foi de 169,72% a.a., não havendo, portanto, que se falar em readequação, porquanto fixada abaixo da taxa média de mercado.

No que atine à cédula de crédito bancário no. 000010307, emitida em 27/11/2012, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), vê-se que foi pactuada, consoante item 05 do contrato, com taxa de juros efetiva de 6,5% ao mês e 112,90% ao ano, no entanto, em consulta ao site do Banco central
[2]
, tem-se que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Cheque especial (operação - 20727) para o mês de novembro de 2012, foi de 151,12% a.a., razão pela qual também não há falar em readequação das taxas de juros para essa cédula.

Acerca do Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário que o juízo
a quo
cita na sentença, apesar de constar dos autos o demonstrativo consolidado (ID. 55493453 – Pág. 6), a parte autora/apelada não colacionou a cópia do contrato, razão pela qual não é possível aferir as propaladas abusividades.

Portanto, como se vê, as taxas de juros fixadas nas aludidas cédulas não ultrapassam sequer a média estabelecida pelo Banco Central, devendo ser mantidas, nos moldes pretendidos pela instituição financeira.

Sobre a comissão de permanência, consoante se infere do
decisum
, o juízo
a quo
, em todos os contratos, excluiu a comissão de permanência e a cláusula penal, instituindo como penalidades da mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

O atual entendimento jurisprudencial permite que sejam exigidos ou a comissão de permanência, ou, então, os juros remuneratórios previstos para o período de normalidade, acrescidos de multa moratória, juros de mora em 1% ao mês, e correção monetária.

De acordo com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a sua cobrança, desde que pactuada entre as partes, limitada à taxa média do contrato e não cumulada com juros remuneratórios e correção monetária,
in verbis
:

“Súmula n. 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

“Súmula n. 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

“Súmula n. 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

“Súmula n. 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.

Assim observado, ou se impõe a aplicação da comissão de permanência, ou então, dos demais encargos supracitados.

In casu
, a incidência de juros efetivos anuais em discordância com os juros mensais durante o período da inadimplência, nada mais é que a comissão de permanência (soma de encargos remuneratórios e moratórios), e não meramente juros moratórios.

Todavia, esse valor, se observado isoladamente e em somatória linear simples, se mostra superior aos demais encargos contratuais passíveis de exigência no período de inadimplência, o que não é permitido.

Portanto, mantidos juros remuneratórios no patamar estabelecido no contrato, diante da ausência de abusividade, conforme salientado alhures, os juros moratórios devem guardar consonância com o patamar de 1% ao mês, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil, em observância, ainda, com a orientação da Corte Superior, fixada com a edição da Súmula 379.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado neste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CDI NO CÁLCULO DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO PATAMAR LEGAL – SUCUMBÊNCIA PROPORÇÃO ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É impositiva a inadmissibilidade de cláusula contratual em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, que prevê remuneração pela Taxa CID (Certificados de Depósitos Interbancários) divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, em afronta ao preceituado pela Súmula 176 do STJ. 2.
Os juros de mora nos contratos bancários deve observar o percentual de 1% (um por cento) a.m., a teor da Súmula 379 do STJ; devendo a cláusula que se revela abusiva ser afastada.
3. A proporção da sucumbência resta mantida, considerando-se não apenas o aspecto quantitativo dos pedidos formulados, decorrente do número de cláusulas controvertidas, mas também o qualitativo em relação ao impacto da revisão no contrato.”
(TJ-MT - AC: 00154166420178110055 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019) (destaquei)

Neste ponto, portanto, a sentença merece ser mantida.

Sobre a alegação de inaplicabilidade da Súmula 176/STJ no tocante à utilização do CDI à hipótese dos autos, não merece acolhida a tese do apelante.

Isso porque, a
pesar da possibilidade de utilização do CDI para compor os encargos remuneratórios, tal modalidade não se confunde com a possibilidade de sua utilização enquanto índice de atualização monetária, consoante utilizada nos contratos analisados pelo juiz de primeiro grau. A situação que é vedada pelo verbete sumular 176 do STJ.

Assim, merece ser mantida a decisão singular que afastou a utilização do CDI enquanto índice de atualização monetária, com a sua substituição pelo INPC, que é indexador que bem aponta as perdas financeiras.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA CDI – ILEGALIDADE – ADEQUAÇÃO PELO INPC – VERBA HONORÁRIA – EMBARGANTE QUE DECAIU DA PARTE MÍNIMA – ÔNUS DO EMBARGADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Tendo em vista que a correção monetária deve apenas atualizar o valor da compra da moeda, se mostra indevida a aplicação de taxa flutuante como a CID/CETIP, devendo em tais casos incidir o INPC. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 00436131320138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/08/2019)

Por fim, acerca da tarifa pela liquidação antecipada do contrato, a partir de 10.12.2007 (início da vigência da Resolução CMN 3.516/2007), é expressamente vedada a sua cobrança, por dificultar o pagamento antecipado de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil, afigurando-se abusivas e contrárias à lei consumerista, conforme já decidiu o STJ no Resp no 1370144/SP. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEGALIDADE LIMITADA. CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE 10/12/2007. RESOLUÇÃO CMN No 3.516/2007. 1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com a finalidade de ver reconhecida a nulidade de cláusulas contratuais que contenham a obrigação de pagamento de tarifa pela quitação antecipada de dívida. 2. A existência de obrigação contratual semelhante à exigida pela recorrente não é capaz de gerar o litisconsórcio passivo necessário com as demais instituições financeiras existentes no país. Para tanto, é indispensável, salvo nos casos em que a lei o imponha, que os litisconsortes sejam partes de uma peculiar relação de direito material, única e incindível, que determina, como imperativo lógico necessário, um julgamento uniforme para todos (art. 47 do CPC/1973). Precedente. 3. O Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública a fim de debater a cobrança de tarifas/taxas bancárias supostamente abusivas, por se cuidar de tutela de interesses individuais homogêneos de consumidores/usuários do serviço bancário (art. 81, III, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 4. A análise acerca da legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser analisada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar,sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (artigos 4, IX, e 9o). 5. Durante a vigência da Resolução CMN no 2.303/1996 era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, entre eles o de liquidação antecipada de operação de crédito, desde que efetivamente contratados e prestados, salvo àqueles considerados básicos. Em 8 de setembro de 2006 entrou em vigor a Resolução CMN no 3.401/2006, que dispôs especificamente a respeito da possibilidade de cobrança de tarifas sobre a quitação antecipada de operações de crédito e arrendamento mercantil, matéria que até então vinha sendo disciplinada de maneira genérica pela Resolução CMN no 2.303/1996. Somente
com o advento da Resolução CMN no 3.516, de 10 de dezembro de 2007, é que foi expressamente vedada a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro.
6. Para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007 podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1370144 SP 2013/0051730-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2017)
(destaquei)

Desta forma, a cobrança de tarifa sobre pedido de liquidação antecipada de contratos a prazo revela-se contrária aos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, além de afrontar diretamente inúmeras regras previstas no referido diploma, em especial o disposto no §2° do art. 52. A corroborar, cito a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO PAGAMENTO DE MONTANTE DECORRENTE DE COBRANÇA DE JUROS E TAXAS DECORRENTE DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – RESOLUÇÃO 3.516/2007 – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS PARA A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - ILICITUDE DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. “(...) Durante a vigência da Resolução CMN no 2.303/1996 era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, entre eles o de liquidação antecipada de operação de crédito, desde que efetivamente contratados e prestados, salvo àqueles considerados básicos. Em 8 de setembro de 2006 entrou em vigor a Resolução CMN no 3.401/2006, que dispôs especificamente a respeito da possibilidade de cobrança de tarifas sobre a quitação antecipada de operações de crédito e arrendamento mercantil, matéria que até então vinha sendo disciplinada de maneira genérica pela Resolução CMN no 2.303/1996. Somente
com o advento da Resolução CMN no 3.516, de 10 de dezembro de 2007, é que foi expressamente vedada a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro
. 6. Para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007 podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1370144 SP 2013/0051730-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2017) Estando evidenciada a cobrança de valores abusivos, a negativação do nome do Apelado nos órgãos de restrição ao crédito se mostra ilícita, impondo o dever de indenizar. Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

(N.U 0002762-89.2010.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (destaquei)

Dessa forma, mantem-se a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para manter o percentual acordado nos contratos de Id. 55491547 – Pág. 1 e Id. 55491548 – Pág. 1, afastando-se a limitação da taxa de juros imposta na sentença objurgada.

É como voto.

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores, consulta realizada no dia 09/10/2020.

[2]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores, consulta realizada no dia 09/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020